Tribunal: TJMT
Processo: 1005783-61.2025.8.11.0045
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005783-61.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MIRIAN SILVA CRUZ - CPF: 045.569.292-02 (RECORRENTE), MARIA EUGENIA DIAS CALDAS - CPF: 049.918.113-17 (ADVOGADO), FATALMODEL PROVEDOR DE CONTEUDO NA INTERNET LTDA - CNPJ: 37.181.811/0001-46 (RECORRIDO), RODRIGO AUGUSTO FATUDO MAGALHAES - CPF: 165.459.937-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE ADESÃO EM PLATAFORMA DIGITAL. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTA DE USUÁRIA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE DA DESATIVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDENCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No âmbito das relações contratuais firmadas por adesão a plataformas digitais, a exemplo do presente caso, é legítima a rescisão unilateral por parte do provedor de serviços, quando constatado o descumprimento das regras estabelecidas no Termo e Condições de Uso aceito pelo usuário, não havendo que se falar em reativação de conta ou indenização.

2. Não comprovada inexistência de infração contratual por parte da usuária, é legítima a cláusula contratual que autoriza a suspensão ou exclusão de conta da plataforma em caso de descumprimento dos Termos de Uso, não havendo ilicitude ou abusividade na conduta da recorrente que justifique a reativação da conta ou a imposição de indenização por danos morais.

3. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

4. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela reclamada, ora recorrente, FATALMODEL PROVEDOR DE CONTEÚDO NA INTERNET LTDA., em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada pela parte reclamante, ora recorrida, condenando a recorrente à reativação da conta da autora na plataforma digital e indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por estar em desconformidade com a jurisprudência dominante, ao determinar a reativação do perfil da reclamante, mesmo diante de infrações aos Termos de Uso livremente aceitos no momento do cadastro, autorizam a desativação imediata da conta em caso de compartilhamento ou uso indevido de dados e imagens.

Aduz que a conduta adotada se deu no exercício regular de direito, com fundamento contratual legítimo, e que inexiste ilicitude capaz de justificar a intervenção judicial ou a imposição de obrigação e fazer, requerendo, assim, a improcedência total dos pedidos formulados na inicial.

A parte recorrida, por sua vez, em contrarrazões ao recurso interposto, requer a manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

A controvérsia cinge-se à legalidade da desativação da conta da autora na plataforma da recorrente, sob alegação de descumprimento dos Termos de Uso.

A sentença atacada entendeu que a reclamada, embora tenha apresentado documentos em sede de contestação, não teria demonstrado de forma suficiente a infração contratual imputada à reclamante.

Contudo, compulsando os autos, constata-se que a recorrente, já na contestação, trouxe documentação (id. 321934869) demonstrando que a recorrida possuía múltiplos perfis vinculados ao mesmo CPF e número de telefone, em afronta direta às cláusulas 4.11, 4.12 e 12.10 dos Termos de Uso da plataforma.

À luz do conjunto probatório apresentado nos autos, é possível concluir que a parte recorrente demonstrou o descumprimento contratual por parte da recorrida, nos termos das regras contratuais previamente aceitas por ambas as partes.

Assim, entendo regular a desativação do perfil da autora, diante da violação contratual apurada, cabendo à ré exercer o direito de rescindir unilateralmente o vínculo, nos termos dos Termos e Condições de Uso aceitos pela usuária, não havendo que se falar em reativação da conta ou em qualquer dever de indenizar, ante a ausência de ilicitude ou de prova robusta da ocorrência de falha na prestação do serviço.

Em casos semelhantes, foi proferido o entendimento aqui exposto, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. REDE SOCIAL FACEBOOK. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DA CONTA. COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AOS TERMOS DE USO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 279120444 – reclamação no 1079569-13.2024.8.11.0001 – 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá), que indeferiu o pedido. 2- PRELIMINAR. 2.1) É majoritário na jurisprudência o entendimento de que se aplica a teoria da aparência quanto a empresa de um mesmo grupo econômico com é o caso do WHATSAPP, INSTAGRAM e FACEBOOK, a justificar a sua legitimidade passiva. Precedentes. (STJ – 3a S - REsp n. 1.853.580/SC – rel. Ministro Nefi Cordeiro – rel. para acórdão Ministro Ribeiro Dantas – j. 24/6/2020 - DJe 20/8/2020); (TJRS – 11a CC – RAgI no 50120009720248217000 – rela. Desembargadora Maria Ines Claraz de Souza Linck – j. 22-04-2024) e (STJ – 6a T - RMS: 61717/RJ - 2019/0257887-7 – rela. Ministra LAURITA VAZ – j. 2/3/2021 - DJe 11/3/2021). 3- MÉRITO. 3.1) A parte Recorrente alegou que teve sua conta WhatsApp Business número +55 (65) 98468-2566, desativada unilateralmente, sem prévia notificação. 3.2) A parte Recorrida, por sua vez, alega que a desativação foi justificada pelo uso inadequado da plataforma e em desencontro com o termo de uso. 3.3) Verifica-se do termo de uso (id. 279120433, pág. 6), que dentre as proibições de comércio on-line, encontra-se a oferta de crédito consignado, ramo de autuação da Recorrente, consoante afirmado na reclamação inicial. 3.4) Desse modo, não há de se falar em falha na prestação do serviço. Quanto à alegação da falta de notificação prévia, esta, não merece acolhimento, pois, o ato proibitivo restou demonstrado nos autos (id. 279120949). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e em razão da improcedência dos recursos: 5.1- condeno a parte Recorrente as custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, que arbitro: 5.2- inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.3- havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.4- considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.5- fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. (N.U 1079569-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para reformar a sentença atacada e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios para a recorrente, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, “caput”, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025